Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703070-60.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELINO PEREIRA LISBOA DESPACHO Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal de ID 41183976 – p. 7/16, transitada em julgado em 9/11/2022 (certidão ID 41183976 – p. 19), retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031